Tribunal: TJBA
Processo: 8040082-82.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8040082-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

EMENTA

Agravo interno contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou extinto processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e condenou o Município autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, fixados por equidade. O Estado da Bahia sustenta violação ao Tema 1076/STJ, defendendo que os honorários deveriam ser fixados com base nos percentuais do art. 85, §3º, do CPC, aplicados sobre o valor da causa de R$ 200.000,00. O Tema 1076/STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, admitindo-se o arbitramento equitativo apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Em casos de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, não há análise meritória da pretensão, não se podendo falar em condenação ou em proveito econômico efetivamente obtido. O valor da causa, embora formalmente elevado, foi atribuído apenas para fins processuais, não correspondendo a proveito econômico mensurável. O art. 85, §10, do CPC estabelece que nos casos de perda do objeto os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, consagrando o princípio da causalidade como critério de fixação, o que legitima o arbitramento por equidade mesmo quando o valor da causa seja formalmente elevado.
A decisão monocrática considerou adequadamente a baixa complexidade da causa, o tempo exíguo de tramitação, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a ausência de proveito econômico mensurável, elementos que autorizam plenamente o arbitramento por equidade. A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa implicaria em verba honorária manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente realizado e à utilidade do processo, configurando enriquecimento sem causa. A aplicação sistemática dos §§2º, 3º, 6º, 8º e 10 do art. 85 do CPC conduz à conclusão de que, em casos de extinção por perda superveniente do objeto, sem análise de mérito e sem obtenção de proveito econômico mensurável, é plenamente legítima a fixação de honorários por equidade, ainda que a Fazenda Pública figure no processo e ainda que o valor formal da causa seja elevado.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo Interno não provido.